Tribunal: TJDFT
Processo: 0704217-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUROS MORATÓRIOS. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. OMISSÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Não há que se falar em contradição quando o julgado aborda as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento do ponto controvertido, sustentando, de maneira coerente e fundamentada, a conclusão adotada.
3. Cuidando-se de conversão de obrigação de dar coisa certa em perdas e danos sem culpa do credor, correção monetária que deve ter por termo inicial a data do trânsito em julgado da sentença condenatória que definiu a indenização. Omissão sanada.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.